Tribunal: TJES
Processo: 5003300-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003300-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON. O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da legislação específica para a correção monetária e juros de mora, bem como sobre sua isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, segundo a ótica do embargante, sobre os dispositivos legais que regem a atualização de seus créditos e a isenção de custas processuais, justificando a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual
error in judicando
.

4. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o acórdão apreciou expressamente a questão dos consectários legais, mantendo os critérios fixados na sentença, e, ao negar provimento ao apelo, decidiu sobre as custas, confirmando a distribuição da sucumbência estabelecida em primeiro grau.

5. A argumentação do embargante denota claro inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta as questões postas em recurso, ainda que a fundamentação adotada seja contrária aos interesses da parte embargante.

2. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão de matérias já decididas, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa.

3. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manifestada por meio do recurso cabível, e não pela oposição de aclaratórios com propósito infringente.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Lei Municipal de Vitória nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal de Vitória nº 4.452/97, art. 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Vitória
em face do v. acórdão (id 11595210) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ente municipal e por
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
.

Em suas razões (id 11839116), o Município embargante aponta a existência de duas omissões no julgado. A primeira refere-se à fixação dos consectários legais sobre o valor da multa reduzida, argumentando que o acórdão não se manifestou sobre a legislação aplicável, que determinaria a incidência de juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E desde a aplicação da multa. A segunda omissão apontada diz respeito à condenação em custas processuais, matéria que, segundo alega, não teria sido apreciada à luz do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e dos precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de omissão quanto aos consectários legais, o embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada

A propósito, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado:

“Ademais, quanto à correção monetária e aos juros aplicáveis, igualmente não assiste razão ao ente municipal, visto que os consectários legais foram corretamente estabelecidos na sentença objurgada.

Isso porque, ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, o magistrado a quo acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, de modo que o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação da sentença.

Já os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil - o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito.”

Verifica-se, portanto, que a questão foi diretamente enfrentada. A insurgência do Município não se volta contra uma omissão, mas contra a própria fundamentação do julgado (
error in judicando
), pretendendo fazer prevalecer tese jurídica diversa daquela adotada por este Colegiado. Tal desiderato transborda os limites estritos dos embargos declaratórios.

O mesmo raciocínio se aplica à questão das custas processuais. O recurso de apelação do Município abordou especificamente a matéria, pleiteando sua reforma. Ao negar provimento integral ao apelo, o acórdão manteve a condenação em custas nos termos definidos pela sentença, qual seja, o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária, reconhecendo a sucumbência recíproca.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.